Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-95.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REPETIÇÃO DE ENDEREÇO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. RAZOABILIDADE DA DILIGÊNCIA NO CASO.

1. Ao juiz incumbe a tarefa de velar pela eficiência do aparato judicial frente aos requerimentos feitos (art. 8o do CPC), analisando a plausibilidade de sucesso das medidas executivas pleiteadas.

2. O indeferimento de diligências do credor deve ser realizado com razoabilidade, evitando-se exigências impossíveis ou que sejam excessivamente onerosas.

3. No caso, a medida requerida, de repetição de tentativa de busca e apreensão do bem no endereço constante na inicial, com remoção do mandado, era viável, e seu êxito, possível, considerando que o oficial de justiça constatou residir no local a mãe do requerido e que esta tentava acobertar o paradeiro do filho.

4. Havendo possibilidade de prosseguimento do processo e inexistindo omissão injustificada da parte autor, não deve o juiz extinguir a ação. Sentença cassada.

5. Apelo conhecido e provido.